Tribunal: TJES
Processo: 5040210-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040210-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCO DE SOUZA MARINHO

APELADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040210-68.2022.8.08.0024

APELANTE:
GLAUCO DE SOUZA MARINHO

APELADOS:
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA e

ROBERTO SILY

ÓRGÃO PROLATOR:

10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

JUIZ PROLATOR:
DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE INFILTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais ajuizada por Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que julgou procedente o pedido e condenou, solidariamente, o Apelante (proprietário da unidade) e o locatário ao pagamento de R$ 12.049,76, a título de danos materiais decorrentes de infiltrações causadas pela unidade 602 do Edifício Conilon, de titularidade do Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) preliminarmente definir se o Apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a cláusula contratual de transferência de responsabilidade ao locatário afasta sua responsabilização perante terceiro; (iii) determinar se houve má-fé processual da parte autora ao incluir o Apelante na lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade por danos decorrentes do direito de vizinhança possui natureza
propter rem
, recaindo sobre o proprietário do imóvel independentemente da posse direta, conforme previsão do art. 1.277 do Código Civil.

A cláusula contratual de transferência de responsabilidade ao locatário não produz efeitos em relação a terceiros prejudicados, sendo ineficaz para afastar a legitimidade passiva do proprietário em ações fundadas em responsabilidade extracontratual.

Restaram comprovados nos autos o fato danoso (infiltração), o nexo de causalidade e o prejuízo experimentado pela autora, mediante laudo técnico e comprovantes de despesas, o que impõe o dever de indenizar.

A omissão do proprietário em adotar providências, mesmo após notificações extrajudiciais, reforça sua responsabilidade com o locatário.

Não se verifica má-fé processual por parte da autora, diante da tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia e da legitimidade do pleito indenizatório, afastando a aplicação do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade por danos decorrentes do direito de vizinhança possui natureza propter rem e recai solidariamente sobre o proprietário e o possuidor direto do imóvel causador do dano.

Cláusula contratual entre locador e locatário não possui eficácia perante terceiros lesados, não sendo oponível para afastar a responsabilidade civil do proprietário.

A existência de notificações extrajudiciais e a comprovação do nexo de causalidade afastam a alegação de má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.277, 186, 187, 927 e 421-A, II; CPC, arts. 373, II, 485, VI, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1125153/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 04.10.2012, DJe 15.10.2012; STJ, REsp 1.284.390, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 31.03.2016, DJe 05.04.2016; TJSP, Apelação Cível 1070427-64.2021.8.26.0100, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 29.05.2024; TJSP, Apelação Cível 1007163-11.2022.8.26.0562, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, j. 27.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040210-68.2022.8.08.0024

APELANTE:
GLAUCO DE SOUZA MARINHO

APELADOS:
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA e

ROBERTO SILY

ÓRGÃO PROLATOR:

10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

JUIZ PROLATOR:
DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante preliminarmente sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que, tendo celebrado contrato de locação com o corréu Roberto Sily, não mais detinha a posse direta do imóvel, razão pela qual não poderia ser responsabilizado por eventuais danos decorrentes do uso da unidade locada.

Ocorre que tal alegação não se sustenta.

Nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa — enquanto condição da ação — deve ser aferida de acordo com a
teoria da asserção
, segundo a qual a pertinência subjetiva é verificada de forma abstrata, à luz das afirmações contidas na petição inicial, sem necessidade de exame probatório.

Nesse sentido, observe-se as ementas dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE TRANSFERIDO PARA TERCEIROS EM PERÍODO ANTERIOR AO OCORRIDO. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO. ART. 1.267 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA QUE NÃO IMPLICA A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA No 132 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva: O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu, que as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessária qualquer análise probatória.
Precedentes do STJ. 1.1. No caso, a parte autora, em sua exordial ,aponta que o veículo responsável pelo acidente era de propriedade da apelada, apresentando documentos hábeis a corroborar o alegado, de modo que eventual ausência de responsabilidade da apelada, em decorrência da alegada transferência do veículo, deve redundar na improcedência do pedido em face de si e não em sua extinção sem resolução de mérito. 1.2. Preliminar rejeitada [...]

(TJ/ES. Apelação Cível no 0018333-37.2012.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 31/03/2021. Data de Publicação: 06/05/2021). (
grifo nosso
)

APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Rejeição das alegações de litispendência e falta de interesse de agir levantadas pelo Banestes S/A em contrarrazões - o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, não existindo litispendência entre elas, consoante o disposto no art. 104 do CDC (STJ, AgInt na PET no REsp n.o 1392712/SC, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 18/09/2018, DJ 21/09/2018).

2)
Rejeição da alegação de ilegitimidade passiva do Banestes S/A, arguida em suas contrarrazões - " as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor (STJ, REsp n.o 1733387/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 15/05/2018, DJ 18/05/2018).
Como na petição inicial, o recorrente imputa também ao Banestes S/A a responsabilidade pelo pagamento do crédito perseguido, é necessário que permaneça compondo o polo passivo da demanda.[...]

(TJ/ES. Apelação Cível no 0020293-18.2018.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA. Data de Julgamento: 09/03/2021. Data da Publicação: 26/05/2021). (
grifo nosso
)

No caso concreto, observa-se que, segundo a narrativa inicial, o apelante é proprietário do imóvel de onde teriam se originado os danos materiais discutidos nos autos.

Tal circunstância, por si só, e à luz da teoria da asserção, é suficiente para conferir legitimidade ao Apelante para figurar no polo passivo da presente demanda, de modo que eventual exame quanto à sua efetiva responsabilidade deve ser reservado ao mérito.

Dessa forma
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

V O T O

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilização civil do Apelante, na qualidade de proprietário da unidade 602 do edifício Conilon, por danos materiais suportados pela Apelada, decorrentes de vazamentos oriundos do referido imóvel, bem como da força do contrato e da suposta má fé da apelada.

De início, é imperioso ressaltar que a responsabilidade discutida nos autos emerge do direito de vizinhança, disciplinado no Código Civil, especialmente nos arts. 1.277 e seguintes, os quais estabelecem a obrigação de não causar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos vizinhos:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

A obrigação decorrente deste regime jurídico ostenta natureza
propter rem
, isto é, vincula-se ao bem e acompanha sua titularidade.

Nesse contexto, tanto o proprietário (ainda que com posse indireta) quanto o locatário (possuidor direto) respondem solidariamente pelos danos que emanem da unidade, máxime quando não adotam providências eficazes para prevenir, cessar ou reparar prejuízos causados a terceiros.

Por essa razão, ainda que o Apelante invoque cláusula contratual que atribua ao locatário a integral responsabilidade pela conservação do imóvel, tal estipulação, de natureza meramente interna, não produz efeitos perante terceiros prejudicados.

Cito, por oportuno julgados do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios que, ao enfrentarem hipóteses análogas, assentaram o entendimento de que o proprietário, mesmo com posse indireta, não se exime de responder pelos danos devidamente comprovados nos autos, bem como reafirmam a responsabilidade objetiva do proprietário ou possuidor do imóvel:

“Ficou incontroverso nos autos o fato de que, em 4.8.2021, o incêndio iniciado no imóvel de propriedade dos réus atingiu o imóvel vizinho, números 603 e 607, além de o fato estar comprovado nos A hipótese envolve direito de vizinhança, o de fazer cessar e de ser ressarcido pelas interferências prejudiciais ou prejuízos causados pelo imóvel vizinho, cujos proprietário ou possuidor por eles respondem. A propósito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, "tratando-se de direito de vizinhança a obrigação é 'propter rem', ou seja, decorre da propriedade da coisa.
Por isso, o proprietário, com posse indireta, não pode se eximir de responder pelos danos causados pelo uso indevido de sua propriedade"
.”

(STJ - AREsp: 2700005, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/10/2024) (
grifo nosso
)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza

antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão. 2.
Tem prevalecido o entendimento segundo o qual as penalidades decorrentes da infração de normas do regimento do condomínio e por conduta antissocial possuem natureza propter rem, razão pela qual o proprietário por elas responderá em solidariedade com o inquilino ou antigo proprietário e condômino que a tenha ensejado
. 3. Não se vislumbra, neste exame perfunctório próprio das tutelas provisórias de urgência, a demonstração da probabilidade do direito alegado, eis que a aplicação das multas observou, aparentemente, o regramento disposto no regimento interno do condomínio, notadamente porque precedidas da devida notificação prévia e da necessária exposição do motivo.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50113076120238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível) (
grifo nosso
)

DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – APELO DO RÉU – Ausência de dialeticidade – Inocorrência – Apelante que impugnou os fundamentos da sentença, insistindo não ser o responsável pelos danos e, ainda, impugnando os danos materiais e morais – Desabamento de muro sobre o quintal vizinho – Fato incontroverso – Caso fortuito e força maior – Requerido que atribui o evento à ocorrência de ventos fortes – Ausência de indícios que apontem evento climático extremo e fora da normalidade – Excludente não evidenciada – Responsabilidade objetiva –
Presente o dever de indenizar – Dano material – Orçamento apresentado pelo autor que não foi infirmado por outros elementos de prova

– Dano moral caracterizado – Lesões corporais leves sofridas pela autora – Indenização que deve ser fixada em valor adequado, que não represente enriquecimento sem causa à demandante – Redução do "quantum" indenizatório – Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o montante da indenização – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1006604-44.2014.8.26.0462; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Poá – 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2024; Data de Registro: 13/03/2024)

APELAÇÃO – Direito de Vizinhança – Ação de Reparação de Dano Material – Sentença de procedência –
Alegam os autores que são proprietários de um apartamento, ocorre que seu imóvel sofreu vários danos decorrentes de uma infiltração ocasionada por um vazamento no banheiro do apartamento situado acima, de propriedade da requerida, todavia, mesmo após ser notificada pela sindica para que resolvesse o problema, quedou-se inerte, sendo assim, os autores realizassem os devidos reparos em seu imóve
l – Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Descabimento – Requerida que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral – Ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil –
Parecer técnico, realizado por expert, que concluiu que o vazamento de água do apartamento da requerida foi o causador dos danos sofridos no imóvel dos autores
– Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1007163-11.2022.8.26.0562; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos – 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2023; Data de Registro: 27/09/2023)

Assim, resta clara a responsabilidade da Apelante para reparar os danos ocasionados, bem como permanece íntegra a legitimidade do Apelante para figurar no polo passivo da demanda, nos exatos termos dos arts. 1.277 e 927 do Código Civil, sendo que o entendimento é pacífico nos tribunais pátrios.

Ademais, em análise da instrução probatória constata-se que, conforme exigido, a autora, ora Apelada, logrou êxito em comprovar a existência do evento danoso, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo patrimonial.

O laudo técnico de constatação (ID 20304440) atesta que as infiltrações que atingiram a unidade da autora são provenientes da unidade 602 do apelante. Ademais, os documentos fiscais acostados aos autos (ID 20304103) comprovam as despesas havidas com os reparos emergenciais e corretivos realizados, reforçando a materialidade do dano.

Acrescente-se que a omissão do recorrente em adotar providências, mesmo após notificações extrajudiciais (IDs 20304436 e 13916995), revela o inadimplemento do dever de conservação e reforça sua responsabilidade frente à deterioração do bem vizinho.

Diante desse cenário, evidencia-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, a argumentação do Apelante centrada na exclusão de sua responsabilidade, mostra-se ineficaz para afastar os fundamentos da sentença, especialmente diante da inequívoca legitimidade passiva do Apelante e da configuração de responsabilidade solidária com o ocupante da unidade causadora do dano.

Por fim, no que toca à alegada má-fé processual da Apelada, não se vislumbra qualquer conduta dolosa ou abusiva praticada por ela. Ao contrário, as notificações extrajudiciais dirigidas aos corréus demonstram tentativa prévia de solução amigável, afastando qualquer ilação de litigância maliciosa.

À vista do conjunto probatório constante dos autos e da jurisprudência dominante acerca da responsabilidade objetiva por danos decorrentes do direito de vizinhança, não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De acordo com o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.